Tribunal: TJDFT
Processo: 0775295-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. MENOR. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. DEFERIMENTO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. REVISÃO. DEVER DOS GENITORES. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR FIXADO NA SENTENÇA ADEQUADO. IMPOSSIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos.
2. O benefício deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários no caso concreto. O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual. A pessoa da mãe não se confunde com a da filha menor, por ela representado em juízo, nos casos que envolvem obrigação de natureza alimentar. A gratuidade de justiça deve ser examinada conforme a situação financeira da parte alimentanda.
3. No caso, a hipossuficiência da apelada é presumida, por se tratar de criança com 10 anos de idade e sem renda própria. A gratuidade de justiça deve ser deferida. No entanto, apesar de o benefício de gratuidade de justiça poder ser requerido a qualquer tempo, seus efeitos não possuem efeitos retroativos, de modo que não prejudica a exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas anteriormente na sentença. Precedentes.
4. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos da pessoa obrigada, conforme disposto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil (CC).
5. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem ser observados para que o alimentando receba o necessário para garantir a sua subsistência e o alimentante não seja obrigado a pagar valor que ultrapasse a sua capacidade contributiva.
6. Constitui dever de ambos os pais o sustento, guarda e educação dos filhos (art. 1.566, IV, do CC). Os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos (art. 1.703 do CC).
7. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou da necessidade do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do CC); os alimentos são estabelecidos em caráter rebus sic stantibus, ou seja, podem ser revistos a qualquer tempo, em caso de mudança do binômio necessidade/possibilidade.
8. Ainda que não haja comprovação detalhada dos gastos dos menores (9 anos), há presunção da necessidade receber alimentos despesas com moradia, alimentação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e educação (art. 375 do Código de Processo Civil).
9. Não procede a tese levantada pelo apelante de que teve sua capacidade contributiva reduzida. Pelo contrário: quando da fixação dos alimentos, ele se encontrava desempregado, situação que não se perpetua, pois, atualmente, exerce atividade remunerada e obteve melhorias em sua condição financeira.
10. Em que pese seu interesse em ajudar financeiramente sua filha mais velha, tal fato não pode ser considerado para a redução dos alimentos ora pleiteada. Não há nos autos elementos que comprovem a alegação, como a imposição judicial ou a prestação voluntária de auxílio.
11. Não há qualquer indício de que a situação do pai alimentante esteja comprometida a ponto de ensejar a redução dos alimentos nos termos requeridos. A prestação alimentar fixada em valor equivalente a 85% do salário-mínimo é adequada.
12. Recurso conhecido e desprovido.